Tribunal: TJSP
Processo: 2166861-44.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565442
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2166861-44.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são impetrantes SERGIO
PAULO DE CAMARGO TARCHA e SERGIO PAULO DE CAMARGO TARCHA e
Paciente VITOR AQUAROLI DEL PAPA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram
liminarmente o processamento do habeas corpus, com determinação da remessa dos
autos ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça.V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO
(Presidente), GERALDO WOHLERS E CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2166861-44.2020.8.26.0000 -Voto no 39441
2
VOTO No 39.441 (RL) - Digital
Habeas Corpus no 2166861-44.2020.8.26.0000
Impetrante: SÉRGIO PAULO DE CAMARGO TARCHA
Paciente: VITOR AQUAROLI DEL PAPA
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelo
Advogado SÉRGIO PAULO DE CAMARGO TARCHA, em favor de VITOR
AQUAROLI DEL PAPA, sustentando que o paciente sofre constrangimento ilegal
por parte da Colenda 5a Câmara Criminal desta Corte, em decorrência do
julgamento da apelação criminal no 0069612-16.2016.8.26.0050, em 29 de agosto
de 2018, oportunidade em que, por votação unânime, foi negado provimento ao
recurso.
É o relatório. DECIDO.
Consta dos autos que o ora paciente foi
condenado às penas 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime
semiaberto, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, de valor unitário mínimo.
Certificado
o
trânsito
em
julgado
da
condenação (fls. 384), foi determinada a expedição de mandado de prisão em
desfavor do ora paciente, que, ao que parece, não foi cumprido, pois, de acordo
com a folha de antecedentes emitida em 09 de julho de 2020 (fls. 485/486 dos
autos principais), ele consta como "procurado".
Busca-se a fixação do regime aberto para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2166861-44.2020.8.26.0000 -Voto no 39441
3
cumprimento da pena imposta ao paciente, sob a alegação de que a
fundamentação utilizada para a fixação do regime intermediário é inidônea, pois
embasada no fato de o delito de tráfico de entorpecentes ser equiparado a crime
hediondo.
Alega-se que o paciente sofre evidente
constrangimento ilegal, pois foi condenado por tráfico privilegiado e a referido
delito não se aplicam os rigores da Lei no 8.072/90.
Argumenta-se
que
a
quantidade
de
entorpecente apreendida em poder do paciente e do corréu (2,2 g), demonstra
que se trata de meros usuários, e não traficantes e que não foi visualizado
nenhum ato de mercancia ilícita.
O writ não comporta conhecimento.
Inicialmente, é importante ressaltar que a ação
penal movida em desfavor do ora paciente, como mencionado, já foi julgada por
este Egrégio Tribunal de Justiça, em grau de apelação, portanto, qualquer
constrangimento ilegal porventura advindo da manutenção da condenação deve
ser imputada a esta Colenda Câmara, o que a torna incompetente para apreciar o
presente remédio heroico.
E, consoante dispõe o artigo 105, inciso I,
alínea “c”, da Constituição Federal, a competência, no caso em apreço, é do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a autoridade em tese coatora
está sujeita à sua jurisdição.
Neste sentido: “HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL. REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PARA DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL. INCOMPETÊNCIA DESTE E.
TRIBUNAL. 1. Recurso de apelação do paciente já julgado em segundo grau, ocasião em
que foi negado provimento ao apelo. Impetrante que se insurge, em verdade, contra a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2166861-44.2020.8.26.0000 -Voto no 39441
4
decisão colegiada. 2. Incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça, haja vista que a ele
imputado o alegado ato coator, sanável somente pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
nos termos dos artigos 105, alínea “c”, da Constituição Federal, e 650, § 1o, do Código de
Processo
Penal.
3.
Não
conhecimento”
(TJSP;
Habeas
Corpus
no
0031635-38.2019.8.26.0000; Relatora Desa Gilda Alves Barbosa Diodatti; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 17/10/2019).
Como cediço, nos termos do artigo 650, § 1o,
do Código de Processo Penal, há que se respeitar o princípio de hierarquia, razão
pela qual “não pode tomar conhecimento de um pedido de habeas corpus o juiz ou
tribunal que praticou ou confirmou, expressa ou implicitamente, o ato considerado ofensivo
da liberdade física do paciente” (cf. José Frederico Marques, Elementos de Direito
Processual Penal, 1a ed., Bookseller, 1997, atualizada por Victor Hugo Machado
da Silveira, vol. IV, no 1.198, pág. 377, texto e nota 14).
Ademais,
considerando
que,
após
a
condenação definitiva, o remédio heroico somente é a questionar a nulidade
absoluta do feito, o que não se infere pela estreita via eleita, o presente writ deve
ser indeferido liminarmente.
Ante o exposto, indefere-se liminarmente o
processamento do habeas corpus, com determinação da remessa dos autos ao
Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
(assinado eletronicamente)